Tribunal: TJSP
Processo: 1515190-26.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelos crimes de furto qualificado majorado e corrupção de menores. Recurso da defesa 1. Prova suficiente para a condenação pelo delito patrimonial. 2. No tocante ao crime de corrupção de menores, ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração,

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelos crimes de furto qualificado majorado e corrupção de menores. Recurso da defesa 1. Prova suficiente para a condenação pelo delito patrimonial. 2. No tocante ao crime de corrupção de menores, ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Hipótese de absolvição. 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515190-26.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
BELINSKI DE MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515190-26.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no. 15.606.
Apelante: Lucas Belinski de Macedo.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: São Paulo.
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelos crimes
de furto qualificado majorado e corrupção de menores.
Recurso da defesa 1. Prova suficiente para a condenação
pelo delito patrimonial. 2. No tocante ao crime de corrupção
de menores, ressalvada a opinião do relator, esta Câmara
tem entendido que o crime de corrupção de menores é de
natureza material, reclamando, para sua configuração,
demonstração de que o agente, de qualquer forma,
contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do
menor, não bastando o simples concurso criminoso com o
mesmo. Hipótese de absolvição. 3. Sanção que comporta
redução. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença (fls. 120/127), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar LUCAS BELINSKI DE
MACEDO às penas de 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 155, par. 4o, III
e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma
do artigo 69, do Código Penal.
Apelou somente a defesa, postulando (fls.
138/146): (a) o reconhecimento da tentativa; (b) a redução da pena-base;
(c) o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade; (d) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515190-26.2020.8.26.0228 -Voto no
3
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 2165/170).
É o relatório.
2. O reclamo vinga em parte. Na linha que se
segue.
3. Em suma, segundo a denúncia: (i) no dia 18
de julho de 2020, por volta das 02h49min, durante repouso noturno e
calamidade pública, na Rua Padre Vicente de Araújo, altura do n.o 700,
Vila Curuca, nesta cidade e comarca, o acusado LUCAS BELINSKI
DE MACEDO, o adolescente GABRIEL LEITE DOS SANTOS e com
outro indivíduo não identificado, agindo em concurso, subtraíram para
proveito comum, com emprego de chave falsa, o veículo GM/Bonanza,
placas CIL-9071, de Itaquaquecetuba/SP, avaliado em R$16.000,00
(dezesseis mil reais), pertencente à vítima Ananias Rodrigues de Souza;
(ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o apelante corrompeu e
facilitou a corrupção do adolescente GABRIEL LEITE DOS SANTOS, de
16 anos de idade, com ele praticando o furto supracitado.
4. Diga-se, à partida, que evidenciada a
responsabilidade penal do réu pelo crime de furto.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e apreensão (fls.
11), auto de depósito (fls. 13), auto de avaliação (fls. 14), laudo pericial
(chave mixa - fls. 112/115), bem como pela prova oral.
E a autoria emana, de forma indisputável, do
manancial probatório, especialmente da prova oral, mais precisamente,
pelos depoimentos da vítima e testemunhas (fls. 7, 8, 9 e 12 e mídia
digital de fls. 116/118), bem como pela confissão do réu (fls. 10 e mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515190-26.2020.8.26.0228 -Voto no
4
digital de fls. 116/118).
De rigor, pois, a condenação.
5. O furto é duplamente qualificado.
A prova oral descortina que o delito foi
praticado pelo acusado, o adolescente e outro indivíduo, despontando,
de forma manifesta, o liame subjetivo.
Por sua vez, a chave encontrada com o
adolescente, foi submetida à perícia, que constatou sua aptidão para
destravar e acionar mecanismos de fechaduras e ignição de veiculo (fls.
112/115).
Sublinhe-se que a expressão chave falsa
utilizada pelo legislador abarca “todo instrumento, com ou sem forma
de chave, de que se utilize o ladrão para fazer funcionar, em lugar
da chave verdadeira (isto é, usada, por quem de direito) o
mecanismo da fechadura ou dispositivo análogo, possibilitando ou
facilitando, assim, a execução do furto” (NÉLSON HUNGRIA,
Comentários ao Código Penal, Forense, vol. VII, 1958, pág. 46; no
mesmo sentido, JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal
Interpretado, Atlas, 5a edição, pág. 1.297).
Assim sendo, incide a qualificadora em exame
no caso de emprego de uma “mixa” (TACRIM, RJD 25/221, rel.
Rubens Elias; RJD 25/184, rel. Thyrso Silva), não sendo necessário
que o objeto tenha o formato de chave (TACRIM, RJD 24/244, rel.
Wálter Swensson).
5. O horário em que cometido o delito não
deixa dúvida quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista
no artigo 155, par. 1o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515190-26.2020.8.26.0228 -Voto no
5
6. A hipótese, diversamente do sustentado pela
defesa, é de crime consumado.
O acusado e seus comparsas já estavam no
interior do veículo, em movimento, quando foram visualizados e, na
sequência, detidos pelos agentes públicos. Ou seja, experimentaram a
posse do bem, ainda que por pouco tempo.
Oportuno salientar que, julgando recurso
especial representativo de controvérsia, com o escopo de unificar a
jurisprudência sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou
que: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de
perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada” (REsp no 1.524.450, rel. Min. Nefi Cordeiro).
7. Diversa, todavia, a solução quanto ao crime
de corrupção de menores, pese indisputável que o furto foi praticado em
concurso com o adolescente.
Deveras, entendo, na esteira da jurisprudência,
tanto do Supremo Tribunal Federal (RHC no 108.442, rel. Min. Luiz
Fux; RHC no 107.760, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 103.354, rel.
Min. Luiz Fux; HC no 97.197, rel. Joaquim Barbosa), quanto do
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.127.954, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze; HC no 241.827, rel. Min. Og Fernandes; HC no
156.500, rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no REsp no 1.371.397, rel.
Min. Assusete Magalhães, entre outros), que o crime de corrupção de
menores (artigo 244-B, do ECA) é de natureza formal, bastando, para
sua caracterização, que o agente imputável pratique com o adolescente a
infração penal ou induza-o a pratica-la, mostrando-se desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515190-26.2020.8.26.0228 -Voto no
6
prova da efetiva corrupção do menor. Deveras, o “bem jurídico
tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior
imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor
na esfera criminal”, de sorte que “ainda que o adolescente possua
outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em
análise...” (STJ, REsp no 1.127.954). E “o argumento simplista de
que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido,
por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena
de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a
recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade” (STF, HC
no 108.442).
Sucede que esta Câmara tem orientação
assentada no sentido de que cuida de crime material, de sorte que sua
configuração reclama demonstração de que o agente, de qualquer forma,
contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não
bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Em outras
palavras, há de ficar provado que o menor, mercê da conduta do agente,
sofreu um “incremento em sua corrupção, como efeito pernicioso da
ação delitiva” (Apelação no 007144-45.2014.8.26.0063, rel. Des.
Hermann Herschander). No mesmo sentido, conferir, por exemplo:
Apelação Criminal no 0016920-27.2014.8.26.0562, rel. Des. Fernando
Torres Garcia.
Neste passo, ressalvado meu ponto de vista, em
atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC no
142.585, rel. Min. Celso de Mello), acompanho a orientação que, gize-
se, é pacífica da Câmara.
Nesta ordem de ideias, não tendo ficado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515190-26.2020.8.26.0228 -Voto no
7
demonstrada uma situação deste tipo (nada se apurou, inclusive, sobre o
comportamento da menor antes dos fatos), o caso é de absolvição.
7. Diante disso, urge redimensionar a sanção.
Decota-se a reprimenda relativa ao delito de
corrupção de menores.
No tocante ao crime de furto, fica mantida a
pena de partida em 1/6 acima do mínimo legal - 2 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, tendo em conta: (i) a
plurabilidade de qualificadoras; (ii) o elevado valor do bem subtraído.
São, com efeito, circunstâncias concretas que incrementam o grau de
reprovabilidade da conduta, autorizando uma sanção mais rigorosa.
Remarque-se que, na hipótese de pluralidade de
qualificadoras, no procedimento de dosimetria da pena, é possível valer-
se de uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como
circunstâncias agravantes ou judiciais (STF, HC no 99.809, rel. Min.
Dias Toffoli; HC no 80771, rel. Min. Moreira Alves; HC no 65.825,
rel. Min. Octavio Gallotti; HC no 85.414, rel. Min. Ellen Gracie;
STJ, HC no 96.236, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 70.594, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho; HC no 51.850, rel. Min. Paulo Gallotti;
HC no 178.982, rel. Min. Haroldo Rodrigues).
Na segunda fase, a hipótese é mesmo de
compensação integral entre reincidência (fls. 32/33; crime de roubo;
autos nos 0000326-23.2016) e confissão.
Na terceira fase, correto o aumento da pena em
1/3, em razão da regra prevista no artigo 155, par. 1o, do Código Penal.
O que significa uma reprimenda final de 3 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515190-26.2020.8.26.0228 -Voto no
8
A reincidência e o valor do bem subtraído
constituem circunstâncias concretas que justificam o regime inicial
semiaberto para a pena privativa de liberdade.
Quadro este inviabiliza a substituição da pena
privativas de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, II e III,
do Código Penal). Tendo o apelante voltado a cometer crime
patrimonial, o benefício em tela não configura uma resposta penal
adequada para repravação e prevenção do crime.
8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, a fim de: (i) absolver o réu da acusação referente ao crime de
corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei no 8.069/90), com base
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (ii) redimensionar
as penas para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 14
dias-multa. Mantida, no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando.

LAERTE MARRONE
Relator